Tribunal: STF
Processo: Ext 1007
Classe: Ext
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-11-22
Data de publicação: 2006-11-22

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO. SENTENÇAS CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO.
   PRESCRIÇÃO COM BASE NA PENA EM CONCRETO. VERIFICAÇÃO. PLEITO
   CONHECIDO E INDEFERIDO.
O Governo da Itália pediu a extradição
   de seu nacional com base em crimes cometidos no território
   italiano e que atendem ao requisito da dupla tipicidade.
Os
   crimes de calúnia e de receptação prescreveram com base na
   própria lei italiana, que estabelece um prazo prescricional
   mínimo de 10 anos para todos os crimes.
A pretensão executória
   dos demais crimes está prescrita, com base na lei brasileira.
   Embora não tenha sido definida, pelo governo requerente, a pena
   aplicada individualmente aos crimes de cheque falso e fraude,
   indicando apenas que o extraditando foi condenado a 1 (um) ano e
   3 (três) meses pela prática destes crimes, é possível reconhecer
   a prescrição dos mesmos. Isto porque o extraditando era maior de
   70 anos na data da sentença, reduzindo à metade o prazo
   prescricional em questão. Assim, e tendo em conta a reincidência,
   a prescrição se consumaria, no máximo, em dois anos e oito meses
   (art. 109, V, na forma do art. 110, combinado com art. 115, todos
   do Código Penal), no dia 14 de novembro de 2005, data esta que é
   anterior à formulação do pedido extradicional por estes
   crimes.
Extradição conhecida e indeferida.